Tribunal: TJES
Processo: 5005173-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005173-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA

AGRAVADO: WILSON JOSE ROCHA AMARAL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005173-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
FUNDAÇÃO RENOVA

AGRAVADO: WILSON JOSÉ ROCHA AMARAL

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ/ES – DRA. THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. INVERSÃO PARCIAL DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Fundação Renova contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, nos autos de ação de reparação civil ajuizada por Wilson José Rocha Amaral. O autor pleiteia indenização por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão. A decisão agravada deferiu parcialmente a inversão do ônus da prova, impondo às rés o encargo de demonstrar a inexistência de contaminação do pescado por metais pesados e a ausência de nexo causal entre os danos alegados e o desastre ambiental, ao passo que manteve ao autor a incumbência de comprovar sua residência na área atingida, o consumo do pescado e os danos concretos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de inversão parcial do ônus da prova, nos termos fixados pelo Juízo de origem, em demanda individual relacionada ao rompimento da Barragem de Fundão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373, § 1º, do CPC autoriza a redistribuição do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da parte, critérios observados na decisão agravada.

O § 2º do art. 373 do CPC veda a imposição de prova impossível ou excessivamente difícil, sendo a prova técnica de inexistência de contaminação ambiental acessível às rés, dotadas de maior capacidade técnico-científica.

O art. 6º, VIII, do CDC e o art. 17 do mesmo diploma reconhecem a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor e do consumidor por equiparação, hipótese em que se enquadra o agravado, vítima de desastre ambiental.

A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de admitir a inversão parcial do ônus da prova em ações relativas ao rompimento da Barragem de Fundão, diante da assimetria informacional e da complexidade técnica das matérias envolvidas.

A distribuição dinâmica do ônus da prova atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade do processo, assegurando o acesso à justiça sem presunção automática de veracidade das alegações do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É juridicamente possível a inversão parcial do ônus da prova em ações indenizatórias decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, desde que observados os critérios do art. 373, § 1º, do CPC.

A aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova é compatível com o regime do consumidor por equiparação previsto no art. 17 do CDC.

Cabe às rés, detentoras de maior capacidade técnica, o ônus de comprovar a inexistência de contaminação e a ausência de nexo causal entre os danos alegados e o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, §§ 1º e 2º; CDC, arts. 6º, VIII, e 17.
Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5001748-17.2022.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível; TJES, AI nº 5002843-14.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005173-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
FUNDAÇÃO RENOVA

AGRAVADO:
WILSON JOSÉ ROCHA AMARAL

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ/ES – DRA. THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Pois bem. Considerando a presença dos requisitos de admissibilidade, CONHEÇO deste recurso.

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação Renova contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, nos autos da ação de reparação civil ajuizada por Wilson José Rocha Amaral.

Na origem, o autor sustenta ter sofrido danos materiais e morais em razão do rompimento da Barragem de Fundão, pleiteando indenização. O magistrado a quo deferiu parcialmente a inversão do ônus da prova, fixando encargos tanto à parte autora quanto às rés, o que motivou a interposição do presente recurso.

Discute-se a possibilidade de inversão parcial do ônus da prova determinada pelo Juízo de primeiro grau, que atribuiu às rés, dentre elas a Fundação Renova, o encargo de comprovar a inexistência de contaminação do pescado por metais pesados, bem como a ausência de nexo causal entre os danos alegados pelo autor e o rompimento da Barragem de Fundão.

A agravante sustenta a impossibilidade de se lhe impor a produção de prova negativa, alegando violação ao art. 373, § 2º, do CPC, bem como ausência de verossimilhança nas alegações do agravado.

O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, a distribuição do ônus da prova, incumbindo ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Contudo, o § 1º do mesmo dispositivo admite a redistribuição do encargo probatório, desde que presentes peculiaridades do caso concreto que justifiquem a medida, devendo o magistrado levar em consideração critérios como a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica, econômica ou informacional da parte a quem, ordinariamente, competiria a produção da prova.

De outro lado, o § 2º do artigo 373 veda expressamente a imposição de provas impossíveis ou de cumprimento excessivamente dificultoso, o que impede que o dever de produção probatória seja desproporcional ou inatingível para a parte a quem for atribuída.

No plano do Direito do Consumidor, por sua vez, o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, consagra o princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, autorizando expressamente a inversão do ônus da prova quando presentes dois requisitos alternativos: a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, seja ela de ordem técnica, jurídica ou econômica.

Esta Corte tem entendido que, em demandas individuais relacionadas ao rompimento da Barragem de Fundão, é cabível a inversão parcial do ônus da prova, notadamente quanto aos elementos técnicos relacionados à contaminação ambiental, diante da assimetria informacional entre as partes.

A título ilustrativo, trago os seguintes precedentes:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO. Há possibilidade de inversão do ônus da prova em ações judiciais que versam sobre os danos decorrentes do rompimento da barragem de Mariana. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante FUNDAÇÃO RENOVA e Agravado DANIEL DE JESUS; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001748-17.2022.8.08.0000, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

PROCESSUAL CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Há possibilidade de inversão do ônus da prova em ações que versam sobre os danos decorrentes do rompimento da barragem de Mariana. Precedentes do STJ e do TJES. Aplica-se as regras do Código de Defesa do Consumidor às pretensões indenizatórias decorrentes de dano ambiental, porquanto equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento, ex vi do art. 17 do CDC. Partindo-se dessa premissa, é induvidoso ser aplicável ao caso vertente a inversão do ônus da prova, cabendo à Agravada demonstrar a inexistência do dano ambiental alegado na petição inicial, porquanto detém maior capacidade financeira e técnica para tal desiderato, o que não exime o Agravante de, também, demonstrar no feito originário a atividade profissional que exerce e os danos sofridos, o que não se pode presumir. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002843-14.2024.8.08.0000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

Constata-se, portanto, que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado compreensão no sentido de que a distribuição dinâmica do ônus da prova deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade. De um lado, admite-se a inversão quando evidenciada a hipossuficiência técnica do autor diante das rés, sobretudo em demandas que exigem conhecimentos especializados de ordem científica e ambiental. De outro, reforça-se a aplicabilidade do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a figura do consumidor por equiparação, reconhecendo como destinatárias da proteção legal todas as vítimas de danos decorrentes de acidente de consumo ou, como no caso, de desastre ambiental de proporções coletivas.

Nessa linha, a jurisprudência tem afirmado que compete às rés, dotadas de maior capacidade econômica e técnica, afastar a existência de dano ambiental alegado, sem que isso importe em presunção automática de veracidade das alegações autorais, mas, sim, em equilíbrio processual que viabilize a efetividade do direito à prova e o acesso à justiça.

No caso concreto, a decisão agravada delineou adequadamente a distribuição dinâmica da prova, mantendo sob encargo do autor a comprovação de sua residência na área atingida, do consumo do pescado e dos danos concretos, ao passo que incumbiu às rés a demonstração da ausência de contaminação e de nexo causal, aspectos eminentemente técnicos e de maior acessibilidade às empresas demandadas

No caso concreto, a decisão agravada delineou adequadamente a distribuição dinâmica da prova, mantendo sob encargo do autor a comprovação de sua residência na área atingida, do consumo do pescado e dos danos concretos, ao passo que incumbiu às rés a demonstração da ausência de contaminação e de nexo causal, aspectos eminentemente técnicos e de maior acessibilidade às empresas demandadas.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo hígida a decisão que deferiu parcialmente a inversão do ônus da prova, nos termos fixados pelo Juízo a quo.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.